Tribunal: TJMT
Processo: 1003208-08.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA JESUINA TEODORA - CPF: 031.139.861-84 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003208-08.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido (a):

BENEDITA JESUÍNA TEODORA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida de seu nome nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito.

2.

Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 178,96 (cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) cabia à Recorrente comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.
Vieram aos autos apenas algumas telas do sistema informatizado da parte demandada como forma de comprovar a relação negocial desta com a Recorrida. Em que pese em algumas situações as referidas telas possibilitarem o reconhecimento do vínculo jurídico, no caso concreto, não trazem informações mínimas acerca do contrato.

4.

Aliás, sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não foi trazido aos autos.

5.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque inexistem negativações legítimas anteriores, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

6.

Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos
“
A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
REsp 1369039/RS.

7.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023